Tribunal: TJDFT
Processo: 0718487-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. INFORMAÇÕES. EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). UTILIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de pesquisa de informações por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de deferimento de consulta de eventuais registros de escritura pública e procurações públicas em nome de Comercial de Alimentos Baianos Ltda.-ME, Gileno Rodrigues de Oliveira e Jaqueline Macedo Rodrigues por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, bem como demonstra a adequação e a utilidade da medida requerida.
4. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) não se destina a auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, embora sistematize dados públicos extraídos de atos notariais.
5. A consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) prescinde da atuação do Poder Judiciário. Ela pode ser promovida diretamente pela parte interessada, desde que recolha os emolumentos necessários.
6. As partes possuem acesso à Central de Escrituras e Procurações (CEP), desde que solicite a pesquisa a um tabelião de notas ou oficial de registro com atribuição notarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) prescinde da atuação do Poder Judiciário. Ela pode ser promovida diretamente pela parte interessada, desde que recolha os emolumentos necessários, o que afasta a utilidade e adequação da medida requerida”.

__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c; Provimento/CNJ no 18/2012, arts. 2o, III, 10 e 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0714883-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 4.6.2024; TJDFT, AI 0732601-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 23.10.2024; TJDFT, AI 0727032-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 6.2.2025.